Tribunal: TJDFT
Processo: 0725290-04.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-13
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE USUCAPIÃO ENTRE PARTICULARES. INTERESSE PÚBLICO INDIRETO. INCOMPETÊNCIA DA VARA DO MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO URBANO E FUNDIÁRIO DO DF. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA VARA CÍVEL DA SITUAÇÃO DO IMÓVEL. DECISÃO MANTIDA.
1 – Competência em razão da matéria. Natureza absoluta. As regras que disciplinam a competência em razão da matéria, de natureza absoluta, são de ordem pública, pois se relacionam ao próprio exercício da função jurisdicional. A competência da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal está definida no art. 34 da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal (Lei no 11.697/2008) e delimitada na Resolução no 3, de 30 de março de 2009, do TJDFT.
2 – Usucapião de imóvel particular. Incompetência da Vara do Meio Ambiente. A ação de usucapião de imóvel particular, sem reflexos ambientais, questões de regularização urbanística, fundiárias ou agrárias de interesse público ou de natureza coletiva não se amolda ao que prevê o art. 2o da Resolução no 3, de março/2009, mas ao seu art. 3o, de modo que escapa da competência da vara especializada. Assim, deve ser reconhecida a incompetência absoluta da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal para processar e julgar o feito.
3 – Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
(ap)